Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-18.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700114-18.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ALYSSON VIANA NASCIMENTO DESPACHO Considerando o teor da petição apresentada pelo Agravado (ID 224646359 dos autos originários), que informa que já houve a autorização dos procedimentos necessários e que a cirurgia foi marcada para o dia 10/02/2025, intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se ainda tem interesse no prosseguimento do julgamento do presente agravo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de fevereiro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora